Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703733-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: GEORGIA CARDOSO PINHEIRO AGRAVADO: GILMAR FERREIRA MENDES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707026-09.2018.8.07.0001, que tem como executado PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM, P. H. DOS S. AMORIM COMUNICACAO E SERVICOS EIRELI, representado por GEORGIA CARDOSO PINHEIRO. A decisão agravada indeferiu o pedido de declaração de nulidade da penhora, nos seguintes termos (ID 77922058): “Trata-se de cumprimento de sentença iniciado contra Paulo Henrique Amorim. Em razão de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o cumprimento também corre contra a empresa P. H. DOS S. AMORIM COMUNICACAO E SERVICOS EIRELI. Foi realizado bloqueio via BACENJUD da quantia de R$20.836,45 na conta bancária da empresa (ID 39740713). O valor total objeto da ordem de bloqueio era de R$107.777,20. A decisão de ID 39740295, considerando o falecimento público e notório do executado Paulo Henrique Amorim, suspendeu o processo, determinando a sucessão das partes, e destacando que: “No caso dos autos, além do falecimento da pessoa física, tem-se também a necessidade de regularizar a representação processual da pessoa jurídica, que passa ser representada também pelo espólio do falecido, até que os sucessores decidam ser realizarão a continuidade da atividade empresarial ou o seu encerramento, com a devida liquidação das obrigações” Assim, em relação à pessoa física deveria ser realizada a sucessão pelo espólio e em relação à pessoa jurídica deveria ser realizada a regularização da representação processual. Ficou ressalvado, na mesma decisão, que após a regularização do polo passivo a executada P.H. DOS SANTOS AMORIM COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI seria intimada para impugnar a penhora. Este Juízo diligenciou junto ao Juízo onde tramita o inventário do falecido, e obteve a informação de que a inventariante é Geórgia Cardoso Pinheiro (ID 47985488). Decisão de ID 48020033 determinou o cadastramento do Espólio e da inventariante como sua representante, bem como a intimação do Espólio para regularizar a sua representação processual e apresentar impugnação à penhora no prazo de 15 dias. Foi expedida carta precatória para essa finalidade. Antes de se ter notícia do resultado da carta precatória, o Espólio de Paulo Henrique dos Santos Amorim, compareceu aos autos, juntando procuração ad judicia, requerendo liminarmente o desbloqueio dos valores penhorados via BANCEJUD (ID 73121804). Argumenta que, com a morte do executado, o processo deveria ter sido suspenso conforme art. 313, I, do CPC, o que não ocorreu, e que não se tratava de mera regularização processual. Sustenta que a penhora foi nula, uma vez que realizada enquanto o processo estava suspenso de pleno direito. Tece arrazoado sobre o princípio da proporcionalidade, a menor onerosidade na execução e sobre o impacto da constrição na manutenção da empresa. A parte exequente se manifestou (ID 75222195), alegando que o processo foi suspenso após o falecimento e que o exequente promoveu a habilitação do espólio. Sustenta que a morte do executado, ocorrida em 10/07/2019, não torna nulo o bloqueio de numerário efetuado na conta da empresa, porque a decisão que determinou a consulta foi anterior ao falecimento e a consulta foi efetuada no mesmo dia do falecimento. Salienta que o STJ considera válidos os atos de penhora praticados na execução, mesmo durante o período em que o processo estava suspenso em virtude da morte do devedor, como medida assecuratória e conservativa de direito, justificável com base no poder geral de cautela. Alega que o valor do bloqueio não levaria a pessoa jurídica à falência e que esta não demonstrou prejuízo às atividades eventualmente desenvolvidas. DECIDO. É público e notório que o falecimento de Paulo Henrique Amorim ocorreu em 10/07/2019. Com o falecimento da pessoa física, suspende-se o processo de pleno direito e cabe ao exequente realizar a sucessão de parte. O mesmo não ocorre necessariamente com a pessoa jurídica, a EIRELI, que em regra não se extingue com a morte da pessoa natural. Embora, tratando-se de EIRELI, o falecido fosse o único sócio, a decisão de ID 39740295 concluiu que o Espólio do falecido passou a representar a pessoa jurídica, e por isso determinou, em relação à pessoa jurídica, que fosse apenas regularizada a representação processual, não sendo necessária a sucessão de parte. Ora, a penhora recaiu sobre valor da pessoa jurídica, e não da pessoa natural. Assim, mesmo que se entendesse que não poderia haver penhora com o processo suspenso de pleno de direito em relação à pessoa física, e que a ordem de bloqueio tenha sido cumprida com o processo suspenso, posto que o bloqueio se deu em 11/07/2019 (ID 39740713), após o óbito, em relação à pessoa jurídica não havia qualquer impedimento à penhora, uma vez que em relação a ela o processo podia prosseguir. O que não podia era acontecer a intimação da pessoa jurídica para impugnar a penhora, porque sua representação nos autos estava irregular, e isso a decisão de ID ressalvou (ID 39740295). No mais, o processo foi efetivamente suspenso, o exequente pediu a sucessão de parte para que o espólio fosse incluído no polo passivo em lugar da pessoa natural, e isso foi feito. Não era o caso de citar o espólio para comparecer aos autos, após o seu cadastramento como parte, em sucessão ao falecido, porque se trata de processo em fase de cumprimento de sentença. Bastava a sua simples intimação para regularizar a sua representação processual (ou seja, ingressar nos autos representado por advogado), sob pena de o processo seguir à sua revelia. Assim, não vejo irregularidade alguma a ser sanada. Acolho também o argumento do exequente, no sentido de que a penhora pode ser realizada com o processo suspenso pela morte de uma das partes, como medida assecuratória. A penhora é ato de constrição do patrimônio, que visa garantir a execução. É no momento seguinte à sua realização que o devedor poderá se defender, impugnando esse ato. Ora, é o prazo para a impugnação que não pode se iniciar nem transcorrer, sem que a parte atingida pela penhora esteja nos autos (porque falecida) ou sem que esteja com a sua representação regular (porque seu único representante legal, tratando-se de pessoa jurídica, faleceu). E isso não aconteceu, pois ninguém foi intimado ainda para impugnar a penhora. Assim, não há nenhuma nulidade processual a ser reconhecida. Desse modo, rejeito o pedido de declaração de nulidade da penhora. Quanto ao mérito da impugnação, que envolve o argumento da ofensa à proporcionalidade e à menor onerosidade, como a penhora atingiu o patrimônio da pessoa jurídica, entendo que a apreciação da impugnação depende da regularização da representação da pessoa jurídica nestes autos, o que ainda não ocorreu. E, por cautela, para que não haja nenhuma nulidade, concedo às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para diligenciarem no sentido de juntar aos autos o contrato social da pessoa jurídica, para que se verifique o que ele dispõe no caso de morte do único sócio. A representação da pessoa jurídica deverá ser verificada em função desse contrato, avaliando-se se são os próprios sucessores de Paulo Henrique Amorim que passaram a representá-la. Nesse ponto, retifico a decisão anterior, na parte em que afirmei que seria o Espólio o representante da pessoa jurídica, uma vez que o Espólio não tem personalidade jurídica, só tem capacidade processual. Assim, a questão jurídica deve ser avaliada com maior cuidado, após a análise do contrato social. O prazo é comum porque, embora o documento seja de mais fácil acesso para o Espólio, o exequente também tem interesse na sua juntada para a regularização da representação da EIRELI, e não deve ser prejudicado com a eventual inércia do Espólio em fazê-lo. No mesmo prazo, as partes poderão se manifestar sobre como se deve dar a regularização da representação da pessoa jurídica. Caso se verifique que a impugnação de ID 73121804, no mérito, não pode ser conhecida, porque não apresentada por quem de direito, o prazo para impugnar será reaberto, com a representação da EIRELI devidamente regularizada, para que possa ser intimada. Quanto ao prosseguimento do feito, não há como determinar ainda o levantamento do valor bloqueado, porque não se sabe ainda se a impugnação à penhora foi apresentada por quem representa a EIRELI, ou se o prazo ainda deverá ser concedido a quem de direito. Considerando que o Espólio já está nos autos, devidamente representado, faculto ao exequente apresentar planilha atualizada de débito, indicando bens do Espólio à penhora, no prazo de 10 (dez) dias”. Narra a peça recursal que o ato de penhora na conta bancária do Agravante foi absolutamente nulo, porquanto praticado sem a imperativa regularização do polo passivo da demanda. Alega que o Juízo a quo deveria ter suspendido o processo e determinado ao Agravado que providenciasse a regularização do polo passivo, uma vez que tal providência cabia ao Agravado e não à parte Agravante. Assevera que, não se trata de, meramente, ser determinada a regularização da representação processual da parte, na forma do art. 76 do Código de Processo Civil, pois não se cuida de irregularidade de representação, mas de nulidade configurada a partir do momento em que, não regularizado o pólo passivo, o feito, assim mesmo, prosseguiu, o que não se pode admitir. Afirma que, conforme disposto no artigo 313, I, do NCPC, suspende-se o processo, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Logo, alega que, sendo noticiada a morte da parte, o Magistrado deve determinar a suspensão do processo a fim de promover a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores do falecido na forma do artigo 110 do Novo CPC. Sendo assim entende que, com a morte de uma das partes, suspende o processo no exato momento em que se deu, independentemente de o fato ter sido ou não comunicado ao juiz da causa, e ainda invalida os atos judiciais praticados depois disso. Dessa forma, afirma que a penhora afrontou as disposições legais colacionadas, pelo que deve ser declarada a sua nulidade, deferindo-se o processamento do pedido de habilitação dos herdeiros e sucessores do executado falecido, na forma da legislação processual vigente. Assim, requer seja provido o presente recurso, reformando a decisão que deferiu as penhoras solicitadas pela Agravada, a fim de que elas sejam anuladas, determinando o imediato desbloqueio dos valores bloqueados. É o relatório. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator